Tribunal: TJES
Processo: 0007445-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
NA SUA MODALIDADE TENTADA
–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

2.
Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos, seja pela confissão do apelante, seja pelo claro reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, seja pelo depoimento prestado por agente da segurança que atuou na ocorrência, tudo conforme devidamente gravado em mídia audiovisual, e como transcrito na sentença impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007445-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANTHOM RICARDO FROIS CALIXTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
NA SUA MODALIDADE TENTADA
–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

2.
Quanto a autoria – irresignação única contida no recurso, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos, seja pela confissão do apelante, seja pelo claro reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, seja pelo depoimento prestado por agente da segurança que atuou na ocorrência, tudo conforme devidamente gravado em mídia audiovisual, e como transcrito na sentença impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
DANTHOM RICARDO FROIS CALIXTO E MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
, cujo conteúdo, em síntese, norteou a procedência da pretensão punitiva Estatal para condenar os apelantes pela prática do delito de roubo concretizado em concurso de pessoas.

Também como dito, aduzem os apelantes, em síntese, que não fora efetivado o reconhecimento conforme os preceitos do art. 226 do CPP.

Sustentam, ainda, inexistirem provas aptas para fins de condenação.

Pois bem.

A princípio, constato que as apelações atendem aos pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal. Assim, conheço dos recursos interpostos por
DANTHOM RICARDO FROIS CALIXTO e MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, para adentrar a análise de mérito.

Analisei detidamente os autos e entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"( ...) que no dia 27 d
e
abril d
e
2021, por volta das
11
horas e 42 minutos, na Rua Vinte e Nove, bairro Santa M
ô
nica, Vila Velha/ES, os denunciados DANT
HOM
RICARDO FROIS CALIXT
O
e MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA, já qualificados, pr
EVIAMENTE
ajustados e em comunhão de Desígnios, fazendo uso d
e
um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima MARILENE OLIVEIRA DE SOUZA, anunciando tratar-se de um ASSALTO, tendo ROUBADO da referida vitima um aparelho c
e
lular
(...)
.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, afere-se que a mesma restou claramente comprovada nos autos.

Sobre este relevante ponto, destaco que
:
1.
Quanto a necessidade de reconhecimento, esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal;

2.
É de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova, e é esta a hipótese dos autos;

3.
A autoria com relação aos apelantes também fora comprovada pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, e por policial que destacou que os denunciados foram abordados a partir de informações prestadas por uma pessoa que estava fazendo o acompanhamento destes, tendo os mesmos dispensado a bolsa subtraída da vítima. Disse, ainda, que quando da abordagem os acusados confessaram a prática delitiva.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que,
a meu sentir,
revelam a autoria do delito
por parte do
s
apelante
s
,
todas
produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e ampla defesa.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Cito o precedente mencionado pelo Parquet:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

É
possível que o julgador, destinatário das
provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de
outras provas
que não guardem relação de causa e efeito com o ato do
reconhecimento
falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ
(HC n. 598.886/SC),
não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam
provas
produzidas em contraditório judicial.
(AgRg no HC n. 937.902/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.